Tribunal: TJDFT
Processo: 0705128-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, integrada pelos declaratórios, que deferiu penhora mensal de 30% da verba salarial do executado-agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de mitigar ou não a regra de impenhorabilidade na espécie.
III. Razões de decidir
3. Sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior.
4. O exame das circunstâncias do caso concreto indica a viabilidade de penhora no percentual de 30% da verba salarial do executado-agravante.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, § 11; art. 833, § 2o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.023.890/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/10/2022; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08/02/2021; AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 29/06/2020; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 31/05/2021; Embargos de Divergência no REsp 1.874.222.